Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-12.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração (ID 32184686) opostos por BANCO DAYCOVAL S/A da decisão de ID 31547574 que reconheceu a tempestividade do recurso de apelação. Em suas razões, o embargante/agravante alega a existência de erro material, na medida em que reconheceu a tempestividade da apelação do autor, quando, em realidade, se trataria de recurso de apelação do réu. Ao final, requer sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, para a correção do erro material apontado. Contrarrazões pelo provimento do recurso (ID 32518779). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do art. 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada, farei também seu exame de forma unipessoal, com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Passo a análise do mérito. Na estrita dicção legal do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, contradição (fundamentos inconciliáveis entre si dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza dos fundamentos do julgado entre si), ou correção de erro material. De fato, resta evidente a existência de erro material no texto do dispositivo da decisão, tendo em vista que o recurso de apelação objeto da decisão embargada diz respeito à parte ré, e não ao recurso de apelação interposto pela parte autora. Assim, nenhum óbice à correção do erro material, cujo texto passará a ser redigido da seguinte forma: “Portanto, em razão da duplicidade de publicação da sentença, deve-se considerar, para fins de contagem para interposição do recurso de apelação, a data da última publicação, qual seja, 30/08/2021, restando evidente a tempestividade do recurso de apelação da réu, interposto em 21/09/2021. Após a preclusão da presente decisão, voltem-me os autos para apreciação dos recursos interpostos pelas partes. Publique-se. Intime-se." Destarte, presente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabível a via manejada para fins de correção de falha do julgado. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para corrigir o erro material apontado. Após a preclusão da presente decisão, voltem-me os autos para apreciação dos recursos interpostos pelas partes. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora